Tribunal: TJSP
Processo: 2034330-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante – Banco financiador do FIES da autora que aparentemente não responde por contrato de garantia firmada pela demandante com terceiro – Não comprovação de anuência ou intervenção da instituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante – Banco financiador do FIES da autora que aparentemente não responde por contrato de garantia firmada pela demandante com terceiro – Não comprovação de anuência ou intervenção da instituição financeira na relação entabulada pela aluna com a instituição de ensino – Negativação perpetrada que ao que parece configura regular exercício de direito – Pretensão de que a instituição de ensino ré seja compelida, liminarmente, à quitação imediata do débito – Irreversibilidade da medida que impõe o seu indeferimento, nos termos do que dispõe o art. 300, § 3o do CPC – Negado provimento.